Tribunal: TJDFT
Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Órgão: Conselho Especial Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718555-57.2020.8.07.0000 AUTOR: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA RÉU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o Autor para que realize o depósito do art. 968, II, do CPC e comprove a tempestividade da ação proposta, pois, ao que tudo indica, a decisão rescindenda transitou em julgado em 20.8.2015 (Id. 17082537), ou seja, antes da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, razão pela qual, em princípio, não se aplica as disposições do art. 525, § 15, do CPC de 2015, nos termos do art. 1.057 do CPC vigente. Prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de junho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora